Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803673-24.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVIO AUGUSTO BULHOES E SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SILVIO AUGUSTO BULHÕES E SOUSA contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que reconheceu a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A. por vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A parte autora alega omissão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios recursais, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado limitou-se a apreciar e rejeitar embargos de declaração anteriores, inexistindo vício próprio a ser sanado quanto à matéria honorária.

5.

A pretensão da parte embargante dirige-se, em realidade, contra suposta omissão existente em acórdão anterior, já estabilizado, o que caracteriza indevida reabertura de prazo recursal.

6.

A ausência de impugnação oportuna quanto aos honorários advocatícios acarreta preclusão temporal, impedindo sua rediscussão em momento posterior por meio de aclaratórios.

7.

A natureza alimentar da verba honorária não afasta a incidência das regras de preclusão nem autoriza a utilização indevida dos embargos de declaração.

8.

Eventual pretensão de cobrança de honorários deve ser veiculada por via processual própria, não sendo cabível sua discussão extemporânea nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação do julgado ao interesse da parte.

2.

A ausência de impugnação oportuna quanto à fixação ou majoração de honorários advocatícios acarreta preclusão temporal.

3.

Não é possível suscitar, em embargos de declaração contra acórdão posterior, vício imputável a decisão anterior já estabilizada.

4.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a incidência das regras de preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11 e §18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.749.739/SC, j. 24.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 208.414/SP, j. 06.06.2017; STJ, REsp 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SILVIO AUGUSTO BULHÕES E SOUSA
, sob ID n. 34813233, em face do acórdão de ID n. 34656869, que havia conhecido e rejeitado os embargos de declaração anteriormente opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo íntegro o acórdão de ID n. 31838199.

O referido acórdão havia preservado a decisão que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Nos embargos de declaração de ID n. 34813233, a parte autora alegou omissão no acórdão de ID n. 34656869 quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Sustentou que a verba honorária constitui matéria de ordem pública e que, diante da manutenção do resultado favorável à parte autora e da atuação de seu patrono em grau recursal, seria cabível a integração do julgado para especificação e majoração dos honorários.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração sob ID n. 35666816, defendendo a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Alegou que a sucumbência e os ônus processuais já teriam sido definidos de forma suficiente, que a majoração dos honorários recursais não seria automática e que os embargos teriam caráter infringente e protelatório, razão pela qual requereu sua rejeição ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso.

Para fins de registro, destaca-se que foi interposto recurso especial pelo Banco do Brasil S.A., sob ID n. 35435344, tendo sido apresentadas as respectivas contrarrazões pela parte autora sob ID n. 35622749. Tais expedientes deverão ser processados na forma da legislação de regência após o julgamento dos embargos de declaração de ID n. 34813233.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Nos embargos de declaração de ID n. 34813233, a parte autora aponta, em síntese, as seguintes causas de pedir:
(a)
a existência de omissão no acórdão de ID n. 34656869 quanto à fixação expressa dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora;
(b)
a ausência de majoração dos honorários em grau recursal, apesar do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC;
(c)
a natureza de ordem pública da verba honorária, que, segundo sustenta, imporia pronunciamento de ofício pelo órgão julgador, independentemente de requerimento específico; e
(d)
a necessidade de integração do julgado para sanar a omissão apontada, com fixação do percentual devido e majoração da verba honorária recursal.

O recurso
não
merece provimento.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados, bem como com a finalidade direta de alteração das conclusões judiciais, desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

No caso concreto, os embargos de declaração de ID n. 34813233 foram opostos pela parte autora em face do acórdão de ID n. 34656869, pronunciamento este que se limitou a apreciar os embargos de declaração de ID n. 32230993, opostos pela parte ré contra o acórdão de ID n. 31838199.

Desse modo, o objeto imediato dos presentes aclaratórios somente pode consistir na verificação de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no acórdão mais recente, isto é, no acórdão de ID n. 34656869, não sendo processualmente admissível deslocar, por via reflexa, a impugnação para conteúdo decisório próprio do acórdão antecedente, já anteriormente disponibilizado e sujeito, em momento oportuno, aos meios impugnativos cabíveis.

A insurgência deduzida pela parte embargante, embora formalmente dirigida ao acórdão de ID n. 34656869, volta-se, em substância, contra suposta omissão que teria origem no acórdão de ID n. 31838199, especialmente no tocante à fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais.

Ocorre que não se pode desconhecer que o prazo para oposição de embargos de declaração contra aquele pronunciamento jurisdicional já se consumou, operando-se a preclusão temporal quanto à possibilidade de impugnação de vícios eventualmente existentes no referido acórdão.

Admitir, nesta etapa processual, que a parte autora utilize embargos declaratórios contra acórdão posterior, de natureza meramente integrativa e proferido em recurso manejado pela parte adversa, para suscitar omissão imputável ao acórdão anterior, equivaleria a reabrir prazo recursal já exaurido, em afronta à estabilidade dos atos processuais, à segurança jurídica e à lógica própria da sucessividade recursal.

Assim, não se identifica, no acórdão de ID n. 34656869, qualquer vício subsumível ao art. 1.022 do CPC/2015. O referido pronunciamento jurisdicional cumpriu estritamente sua função integrativa, examinando e rejeitando os embargos de declaração de ID n. 32230993, opostos pelo Banco do Brasil S.A., por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão então embargado.

Não cabia, naquele julgamento, inovar de ofício sobre ponto não devolvido pela parte então embargante, nem reabrir a disciplina da sucumbência estabelecida em pronunciamento pretérito.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno" (AgInt acordo no REsp 1.382 .078/SC, rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018). 2. Hipótese em que não há como rever o montante dos honorários fixados na origem, porque a matéria se encontra sepultada pela preclusão lógica e temporal, já que o particular não interpôs recurso especial, conformando-se com a decisão a qual agora, muito após o prazo para impugnação, pretende reformar. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1749739 SC 2018/0152247-9, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 208414 SP 2012/0154415-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Por conseguinte, ausente vício próprio no acórdão ora embargado e evidenciada a tentativa de utilizar os presentes aclaratórios para alcançar matéria preclusa, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração de ID n. 34813233.

Registre-se, ainda, que eventual pretensão autônoma de cobrança de honorários advocatícios deve ser veiculada pela via processual adequada, inclusive mediante ação própria, quando cabível, não autorizando a utilização extemporânea dos embargos de declaração para contornar preclusões já consumadas no curso do processo.

É sabido que o STJ superou parcialmente o entendimento do enunciado n. 453, diante do art. 85, §18, do CPC/2015, admitindo, portanto, a ação autônoma de cobrança – Nesses termos, conferir: (a) STJ - REsp: 2098934 RO 2023/0130985-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; (b) STJ - AgInt no REsp: 1979888 PR 2021/0396632-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023; (c) STJ - REsp: 1919800 SP 2020/0232385-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021.

A natureza alimentar e a relevância jurídica da verba honorária não afastam a incidência das regras de estabilização processual, tampouco conferem à parte prerrogativa de reabrir prazo recursal já exaurido ou de imputar a acórdão posterior vício que, em tese, deveria ter sido oportunamente suscitado contra pronunciamento anterior.

Assim, inexistindo particularidade na parcela honorária que justifique a superação das preclusões incidentes, eventual cobrança deverá observar os instrumentos processuais próprios, sem desnaturar a função integrativa e de fundamentação vinculada dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos por Silvio Augusto Bulhões e Sousa, sob
ID n. 34813233
, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão de ID n. 34656869, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Mantém-se, portanto, integralmente o acórdão embargado, uma vez que os presentes aclaratórios não se prestam a reabrir discussão relativa ao acórdão de ID n. 31838199, já alcançado pela preclusão temporal quanto à insurgência ora deduzida.

Após as comunicações e anotações de praxe, processem-se o recurso especial de ID n. 35435344 e as contrarrazões de ID n. 35622749, na forma da legislação de regência.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026